Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713035-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: I. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: ELEUSDE JACINTO FERREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que forneça os insumos prescritos ao autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) os insumos pleiteados pelo agravado não possuem cobertura obrigatória, de acordo com o Rol de procedimentos obrigatórios da ANS (RN 465/2021); 2) a ampliação da cobertura viola o princípio do mutualismo e agrava o risco por ela assumido contratualmente, além de gerar enriquecimento sem causa do agravado em detrimento dos demais associados; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória ao agravado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja revogada a tutela concedida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, quando indeferi o efeito suspensivo ao AI no 0712521-32.2021.8.07.0000 interposto pela Rede D’Or São Juiz S/A contra a mesma decisão, considerei que a responsabilidade pelo dano causado ao agravado impõe o custeio dos insumos a ele prescritos e que não há impedimento à propositura de nova ação diante da recusa de cobertura por parte da agravante. Além disso, não há que se falar em ausência de previsão de cobertura, pois os insumos em questão devem ser considerados como continuidade do tratamento necessário à melhora do estado clínico do agravado. Nesse sentido: “(...) 3. A previsão contratual a qual exclui o fornecimento de medicamento ministrado em ambiente domiciliar é abusiva, pois não cabe ao plano de saúde determinar a terapêutica necessária à recuperação do paciente, contra o relatório médico assinado pelo médico assistente. (...)” (Acórdão 1121798, 07107300720178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 10/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, há risco de dano inverso ao agravado, considerada a essencialidade desses insumos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator